Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700935-71.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA, VN DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA APELADO: VN DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Primeiramente, proceda a Secretaria da Turma a modificação para a classe processual para EDCiv. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator